Tribunal: TJBA
Processo: 8023836-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023836-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva movida contra concessionária de energia elétrica. A autora busca o ressarcimento de valores pagos à segurada por supostos danos causados por oscilação de energia elétrica. O juízo de origem entendeu pela ausência de vínculo contratual comprovado com a concessionária e inexistência de nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço.

Objetivo saber se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, comprovou minimamente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária, bem como se a ausência de notificação administrativa inviabiliza a inversão do ônus da prova e o deferimento do pedido regressivo.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas exige demonstração de nexo causal. A seguradora não comprovou vínculo contratual entre sua segurada e a concessionária ré. A documentação apresentada (laudos e orçamentos) tem caráter unilateral e não evidencia a origem do dano. A ausência de notificação prévia à concessionária para vistoria dos equipamentos prejudica o contraditório e inviabiliza a verificação técnica pela parte ré. A falta de requerimento administrativo de ressarcimento, conforme prevê a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impede a exigibilidade dos relatórios técnicos previstos no Módulo 9 do PRODIST. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime a seguradora do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Não comprovado o nexo de causalidade, incabível o dever de indenizar. Recurso não provido. Sentença mantida.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, deve produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, inclusive o nexo causal. A ausência de notificação prévia à concessionária inviabiliza a apuração técnica e afasta o dever de indenizar. Laudos técnicos unilaterais não bastam à comprovação do defeito na prestação de serviço público de energia elétrica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8023836-47.2020.8.05.0001,
em que figuram como Apelante

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

e, Apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.